Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DEPÓSITO DO MONTANTE PAGO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
1. Hipótese de cumprimento de obrigações recíprocas decorrentes da resolução de contrato de compra e venda de veículo automotor.
2. No cumprimento das obrigações recíprocas decorrentes da resolução de contrato, a determinação para que o vendedor efetue o depósito de montante pago pelo adquirente pressupõe que seja também efetuado o depósito do importe correspondente à multa. Nesse cenário, de acordo com as disposições normativas previstas nos arts. 368 a 380, ambos do Código Civil, as dívidas líquidas e vencidas, havidas reciprocamente entre as partes da relação jurídica negocial, extinguem-se pela compensação.
3. Assim, diante da realização de simples cálculos aritméticos e, à vista da possibilidade de compensação dos subsequentes crédito e débito, não pode subsistir a ordem para que o agravante (vendedor) efetue o depósito do montante correspondente à multa de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do contrato.
4. Recurso conhecido e provido.